Tribunal: STF
Processo: ARE 1489523
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Precatórios. Lei Estadual. Reexame de Provas. Súmulas 279 e 280/STF. Negativa de Seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou agravo de instrumento.



    2. O acórdão recorrido versou sobre a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário, considerando que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da referida lei.



    3. Alegação de violação dos arts. 100, § 2º, da Constituição Federal e art. 102, § 2º, do ADCT.



    4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por demandar reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional local.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação da legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    6. A revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional local e a reavaliação fática-probatória.



    7. Tal procedimento é inviável em recurso extraordinário, ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de provas e a análise de direito local.



    8. A ofensa à Constituição, se existente, é reflexa e insuscetível de conhecimento em recurso extraordinário.



    9. Citações jurisprudenciais foram utilizadas para reforçar o entendimento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo interno conhecido e não provido. Recurso extraordinário não conhecido.



    Tese de julgamento: O recurso extraordinário é inadmissível quando a análise da controvérsia demandar reexame de provas ou interpretação da legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, III, “a”, da CF; art. 100, § 2º, da CF; art. 102, § 2º, do ADCT; art. 85, § 11, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1481559 AgR; RE 1329957 ED; ARE 1449357 AgR; ARE 1490010 AgR.